Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704686-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSIA ZINATO SANTOS MACHADO AGRAVADO: JANIO FREITAS LIMA, CONDOMINIO DO LAGO SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por KÁSSIA ZINATO SANTOS MACHADO contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do procedimento comum (ação declaratória c/c obrigação de fazer – Processo no 0706140-63.2025.8.07.0001) ajuizado em desfavor do CONDOMÍNIO DO LAGO SUL e de seu respectivo síndico, JÂNIO FREITAS LIMA, indeferiu a antecipação da tutela provisória de urgência. O teor da decisão questionada encontra-se no ID de no 225096966 do processo referência. Em suas razões recursais (ID n° 68631508), preliminarmente, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada. Para tanto, argumenta que, caso não se atribua efeito suspensivo, haverá lesão de grave reparação à agravante, uma vez que a decisão impugnada não observou as provas acostadas aos autos, tampouco “as condições de riscos cibernéticos e ataques digitais de toda espécie, tráfico de dados, dentre outras realidades da engenharia social, envolvendo seus dados pessoais SENSÍVEIS. Afirma que o “decisum” não se ateve aos princípios básicos oriundos da Constituição Federal, tais como ao da dignidade da pessoa humana, direito à privacidade, direito à intimidade, e direito à proteção de dados pessoais. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, julgou caso a respeito do dano moral presumido (in re ipsa), na hipótese de vazamento de dados pessoais considerados sensíveis. Conclui que é caso de se acautelar o direito para que o risco não ocorra, pois o risco não se encontra mitigado, na medida em que o síndico foi omisso, e, por isso, a instalação das câmeras no local ocorreu de forma irregular. Assevera que não há exigência legal nem jurisprudencial para que se comprove o dano, justamente por envolver dados considerados sensíveis. Elucida que a demanda originária não é reparatória, mas de responsabilização administrativa do síndico, na condição de gestor do condomínio no qual foram instaladas as câmeras. Esclarece que o deferimento da medida não acarreta danos a terceiros, mas somente confere exercício legítimo do seu direito de oposição, na forma do artigo 5o, inciso LXXIX, da Constituição Federal de 1988 – CF/1988 e do artigo 18, da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Informa, ainda, que, mesmo após o envio de solicitação de esclarecimentos ao síndico, não obteve resposta, o que contraria a LGPD, mais especificamente o inciso I e II do artigo 18 da Lei de no 13.709 de 14 de agosto de 2018 – LGPD. Colaciona jurisprudência do STJ, no sentido de que não se pode exigir prova de fato negativo, o que confirma que o síndico é quem deve demonstrar que possui os documentos os quais a autora/agravante solicitou. Informa que anexou aos autos gravação e fotografias que amparam o seu direito. Afirma que há prova de que a instalação das câmeras se deu de forma arriscada, em um dia que choveu bastante, o que gerou risco de curto-circuito, assim como de lesão corporal. Conclui que os requisitos para antecipação da tutela de urgência estão amparados “no direito constitucional da PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS, À PRIVACIDADE, À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE E DA IMAGEM E À AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA”. Esclarece que “ocupa função pública relevante, enquanto servidora pública do STF, cedida à Presidência da República, o que acentua ainda mais os riscos de dano com vazamento de seus dados pessoais sensíveis (dados biométricos) e todos os demais dados auferidos a partir da coleta das imagens de segurança mencionados anteriormente, monitorados de forma ostensiva e irregular pelas câmeras de “segurança” do Condomínio do Lago Sul. Tudo isso posto em um contexto de polarização política vivenciada em âmbito global, e especialmente, no Brasil - que experimentou em 8 de janeiro de 2023 o ápice dessa insegurança, o que coloca a Agravante em posição de extrema vulnerabilidade e sob forte impacto emocional”. Ainda em sede liminar, pede que seja deferida a antecipação da tutela recursal para que “a Agravada cesse de coletar e processar os dados pessoais da titular Agravante de forma inadequada e não autorizada, e ainda que adeque o tratamento de dados pessoais realizados pelo condomínio à Lei no 13.709/2018 e em respeito aos direitos fundamentais”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a consequente determinação “para que que seja determinada a imediata retirada das câmeras instaladas nas áreas de casas, ainda que exclusivamente as da RUA C, do Condomínio do Lago Sul, e determinar a IMPOSSIBILIDADE DE SUA (re)COLOCAÇÃO, correndo às expensas pessoais do síndico toda e qualquer despesa decorrente disso, em razão de não atendimento às regras legais e ao pedido administrativo da condômina, feito antes da colocação das câmeras, o qual foi totalmente ignorado por ele ignorado até presente data”. Preparo regular (ID no 68644355). É o relato do necessário. DECIDO. De início, verifico que a agravante formulou pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso, a decisão agravada, de cunho negativo, apenas indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora e, sendo assim, se nada foi concedido, apenas a modificação do decidido em Primeira Instância poderá resultar na alteração fático-jurídica da esfera pessoal da parte agravante, o que enseja a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Assim, deixo de conhecer do pedido de concessão de efeito suspensivo e passo a decidir o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravante. A agravante pretende a tutela jurisdicional para acautelar seus dados pessoais sensíveis, bem como para garantir a preservação de sua privacidade e intimidade. Agrava da decisão que indeferiu os seus pedidos e pleiteia antecipação de tutela para ter socorrido o seu direito. Dentre as suas alegações, ressalta o caráter acautelatório e preventivo dos seus pedidos e afirma que, para ver concedida a antecipação de tutela pretendida, a única comprovação a ser feita nos autos é de que os dados supostamente violados são dados pessoais sensíveis. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal é um mecanismo de grande importância no sistema jurídico processual, visando a garantir a eficácia do provimento judicial em situações em que a demora na resolução do litígio pode causar prejuízo grave ou de difícil reparação à parte envolvida. Para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a lei processual exige a probabilidade do direito ou do provimento do recurso, bem como o perigo de dano grave ou de difícil reparação, conforme disposto no Art. 300, caput, cc Art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Portanto, a concessão da antecipação da tutela recursal requer a presença simultânea da plausibilidade do direito reivindicado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional requerida no recurso. Pois bem. Como se sabe, o direito à vida privada e à intimidade é constitucionalmente tutelado no Art. 5o, inciso X, da CF/1988 (“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”). O direito a vida privada é reconhecido também no Art. 21 do Codigo Civil: “A vida privada da pessoa natural e inviolavel, e o juiz, a requerimento do interessado, adotara as providencias necessarias para impedir ou fazer cessar ato contrario a esta norma”. Ao longo do tempo, o direito à privacidade continuou avançando na legislação e jurisprudência, quando então foi promulgada recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709/2018), que regula o tratamento de dados pessoais por empresas e entidades, visando a garantir a privacidade e segurança dessas informações, exigindo consentimento para coleta e impondo penalidades para violações. No caso, em que pesem os argumentos da agravante de que a única comprovação a ser feita é de que os dados supostamente violados são dados pessoais sensíveis, não verifico nos autos, neste momento processual, prova da alegada violação a ensejar a invasão de privacidade ou de intimidade autora ou sequer o risco iminente de que essa violação ocorra. Inicialmente, há que se ressaltar que, conforme repetidamente reforçado pela agravante em sua peça recursal, dados biométricos como os que são utilizados pelos condomínios para controle de entrada e saída das pessoas são, de fato, considerados dados pessoais sensíveis (Art. 5o da Lei no 13.709), que requerem proteção de forma ainda mais cuidadosa. Ocorre que, para concessão da antecipação de tutela ora pretendida, é necessário indícios claros de que tais dados pessoais sensíveis coletados pelo condomínio estejam contribuindo para a violação da privacidade e da intimidade da autora, o que não vejo provado nesta análise sumária. A uma, porque a instalação de câmeras de segurança nas áreas comuns do Condomínio agravado foi autorizada, pela maioria de seus condôminos, em Assembleia realizada no dia 22 de junho de 2024, cuja ata consta dos autos (ID no 225083965/origem). Dessa forma, prevaleceu a vontade da maior parte dos legitimados a votar sobre o monitoramento do condomínio para garantir a segurança discutida em assembleia, que é soberana para essa finalidade. A duas, porque, após análise das fotos (ID no 225083968 do processo de origem) e do vídeo trazidos pela autora, e que demonstrariam a existência de uma câmera instalada em direção a sua casa, verifico que tais imagens indicam que a câmera de segurança foi “aparentemente instalada em posição paralela à entrada da residência onde mora a parte autora”. – ID no 225096966 – Pág. 3/origem, como bem observado pelo d. Juiz a quo. A própria recorrente também afirma que as câmeras foram instaladas em toda a área do condomínio, sem que tenha ocorrido apenas em frente à sua residência, o que pressupõe que não há tentativa de favorecimento ou de constrangimento direcionado a nenhum morador especificamente, mas tão somente de que está sendo cumprido o que foi decidido na assembleia condominial. Com relação ao uso de câmeras em condomínios, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), impõe regras claras sobre o uso dessas tecnologias, a fim de que se equilibrem segurança e privacidade. O uso deve ter um propósito legítimo e claro, como, efetivamente, garantir a segurança dos moradores e do patrimônio, como até aqui me parece ser o caso dos autos. A instalação desses equipamentos em áreas comuns, como portarias, garagens, elevadores e ruas de acesso não caracterizam, prima facie, violação ao direito de privacidade, e a conduta só ensejaria ilegalidade se efetivamente tais imagens fossem divulgadas ou fossem objeto de qualquer constrangimento que desabonasse a pessoa exposta. Nesse sentido, colaciono jurisprudência recente deste e. TJDFT, que analisou recentemente a questão da privacidade a respeito de câmeras instaladas nas áreas comuns de condomínio: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. FILMAGEM NÃO AUTORIZADA NAS ÁREAS COMUNS DO PATRIMÔNIO COMPARTILHADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a, no prazo de 15 (quinze) dias, retirar o equipamento de segurança (câmeras) que não estejam direcionadas exclusivamente à sua área privada, sob pena de aplicação de astreintes. 2. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e pedido de reparação por danos morais. Narrou que mora no Núcleo Rural Lago Oeste, em um condomínio informal, com três casas sem cercas ou muros internos, onde residem 5 (cinco) pessoas, e que não conta com estrutura de administração estabelecida. Salientou que a ré promoveu a instalação de câmeras de vigilância particulares na varanda de sua casa, sem consultar os demais moradores. Destacou que as câmeras vêm filmando tanto a área privada da requerida, como as áreas comuns do condomínio, circunstância última que se deu sem autorização prévia dos demais moradores. Observou que estão sendo filmados os espaços de circulação das pessoas, bem como os espaços de convivência dos demais condôminos. Frisou que informou à parte ré que não gostaria de ser filmada e que não autorizava a captura de sua imagem, contudo, foi acusada de ter quebrado os referidos aparelhos. Destacou que se mostrou disposta a conversar com os demais condôminos para decidir coletivamente, mas que não abre mão da retirada dos aparelhos das áreas comuns, já que há violação à sua imagem e intimidade. (...) 8. Não houve impugnação quanto à instalação das câmaras direcionadas para as áreas comuns do condomínio e para área privada da parte ré, assim, tais fatos reputam-se verdadeiros. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Neste fato concreto, ao contrário do disposto no acórdão colacionado no Recurso Inominado (ID 64646089, p. 7) as câmeras foram direcionadas para as áreas comuns do condomínio, não havendo qualquer prova de que os aparelhos estavam direcionados para a residência da autora. Ademais, embora, a situação cause constrangimento como um todo, não houve prova de que a filmagem invadiu a esfera da intimidade e da privacidade individual da autora. Ressalte-se que não ficou demonstrado que houve divulgação da imagem ou qualquer outra ação que desabonasse a honra da autora. Reforce-se que para configuração do dano de ordem moral, deve haver a efetiva demonstração da invasão da privacidade individual, causado dor, sofrimento ou mácula. Na espécie, não houve comprovação de tais resultados. 9. Conforme contrato de acordos coletivos para gestão de patrimônio compartilhado (ID 6465995, p. 2) a propriedade das partes é entendida como uma unidade e tem como princípio a gestão coletiva do espaço, com exceção das áreas residências. Tanto em contestação como em sede recursal, a parte ré declarou que as câmeras de vigilância vão além de sua área residencial, alcançando partes comuns do espaço compartilhado. No caso concreto, não houve entendimento quanto à utilização das câmeras direcionadas para as áreas comuns, dessa forma, não está sendo respeitado o princípio da gestão coletiva do espaço, conforme descrito no acordo coletivo de gestão de patrimônio. Assim, ante tal controvérsia e falta de anuência dos demais compossuidores, as câmeras não podem ser direcionadas para as áreas comuns, devendo restringir-se ao espaço residencial da parte ré. Sentença mantida 10. Não foram apresentadas quaisquer violações aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento. 11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Sem condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 (Acórdão 1948235, 0703566-86.2024.8.07.0006, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.).” (Grifei) Portanto, o que consta nos autos, até então quanto à instalação (localização) da referida câmera de segurança, possui aparência de legalidade. A recorrente também alega inobservância do condomínio, na pessoa do síndico, quanto às exigências da LGPD relacionadas à instalação das câmeras. Alega que requereu esclarecimentos e que nada foi feito. De fato, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece algumas medidas a serem cumpridas para o uso de câmeras de segurança, a fim de garantir conformidade jurídica às imagens captadas. Exemplo disso é a garantia de que os titulares dos dados tenham o direito de saber quando estão sendo monitorados, sendo obrigatório instalar placas informativas em locais visíveis. Compulsando os autos, não verifiquei qualquer prova da agravante nesse sentido. Bastaria fotografias/vídeos, por exemplo, que mostrassem a ausência de aviso quanto a placas a respeito da presença de câmeras, sem que isso seja considerado prova negativa. De igual forma, a omissão do síndico em prestar esclarecimentos para a recorrente não se converte automaticamente em presunção de descumprimento à LGPD, pelo contrário, gera mais dúvidas sobre os atos do condomínio, o que deverá ser esclarecido com a devida instrução probatória, no momento processual adequado. Nem mesmo com relação ao vídeo anexado aos autos originários (ID no 225083969), apesar de realmente haver bastante água na cena registrada, a filmagem não é nada nítida e não se pode concluir, por meio dela, que a ocasião se tratava da instalação das câmeras objeto da celeuma, e que, por consequência, os trâmites para a instalação dos equipamentos não foram observados. Por fim, a agravante colaciona em seu recurso precedentes do c. STJ, alertando sobre a presunção in re ipsa do dano moral quando do vazamento de dados pessoais sensíveis. Ocorre que, a demanda proposta, que gerou a decisão agravada, refere-se a Ação Declaratória cc Obrigação de fazer, em que se exige do devedor, em termos gerais, a prestação ou cumprimento de uma obrigação estabelecida contratual, legal ou judicialmente. Nesse caso, “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”, conforme disposição expressa do Art. 499, do CPC. Entretanto, o mencionado precedente do c. STJ (AREsp 2130619 / SP, Rel. Min. Francisco Falcão) diz respeito a responsabilidade civil, em que o autor da demanda pleiteia indenização por dano moral, em virtude de vazamento de dados sensíveis. Como se sabe, os requisitos da responsabilidade civil são o ato contrário ao direito, o dano e o nexo causal. A agravante reforça repetidamente que a jurisprudência dominante indica que a violação ao direito de privacidade e intimidade, com relação a dados sensíveis, conduz a indenização de danos morais de forma in re ipsa. Todavia, mesmo que assim seja, antes de se analisar a natureza do dano, tem-se por necessária a conclusão a respeito de ato ilícito ou contrário ao direito. Dessa forma, ainda que estivéssemos diante de uma ação de reparação civil, o que se buscaria, em primeira análise, seria saber se o ato praticado fugiu à legalidade, o que não pode se dar de forma presumida. Não se cuida, agora, de adentrar ao mérito da demanda propriamente dito, mas de atentar aos limites da decisão agravada. Assim, no que tange à probabilidade do direito ora analisado, e ao contrário do que alega a agravante, no sentido de que a única comprovação a ser feita é de que os dados supostamente violados são dados pessoais sensíveis, as provas acostadas aos autos não demonstram, de plano, que o direito à privacidade e intimidade da parte apelante foi violado, ou que, ao menos, corre risco iminente de violação. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Insta consignar, por derradeiro, a preocupação deste Juízo com a proteção aos dados pessoais, sensíveis ou não, a fim de inibir o compartilhamento e tratamento indevido de informações que possam fomentar quaisquer tipos de golpes, rastreamento ou discriminação de pessoas. No caso concreto, também não há que se afirmar que a agravante não logrará êxito no julgamento de mérito deste recurso ou mesmo da ação principal, após a instrução probatória devida, mas que, neste momento de análise liminar, o direito não lhe socorre. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador